Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707067-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA AGRAVADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, IRENALDO PEREIRA LIMA, SONEIDE BATISTA LIMA D E C I S Ã O Manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob eventual interesse do Banco do Brasil na resolução deste Agravo de Instrumento, tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator. Após, imediatamente conclusos. I. Brasília, domingo, 14 de março de 2021, às 16h56min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator